Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-46.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Prestação de serviços – Internet – Cobranças de faturas após a substituição e cancelamento do plano antigo – Procedência – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Prestação de serviços – Internet – Cobranças de faturas após a substituição e cancelamento do plano antigo – Procedência – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela ré – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e dano material – Cabimento – Dano moral configurado – Comportamento intolerável do fornecedor na hipótese dos autos – Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo – Valor fixado pelo douto Magistrado que também comporta ser mantido, atento às peculiaridades do presente caso – Sentença mantida – Recurso da ré improvido.